Tribunal: TJPA
Processo: 0801940-34.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801940-34.2022.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO DE SOUZA PANTOJA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. CONHECIDO O HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
A prisão provisória do paciente foi mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar, destacando-se a garantia da ordem pública. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal

não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PELO REGIME QUE SERÁ APLICADO NA CONDENAÇÃO.
O regime de cumprimento da pena que poderá ser aplicada ao paciente
somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, diante da pena em concreto, não sendo possível inferir, nesse momento processual, e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o tempo em que estiver preso preventivamente será computado em seu favor para fins de detração, conforme dispõe o
art. 42 do Código Penal e art. 387, §2º do Código de Processo Penal.

3. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.

1. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS NO FLAGRANTE.
A análise acerca de tais matérias demanda a efetiva análise de provas em sede de instrução criminal, não sendo viável os seus enfretamentos na via estreita do
writ

2. DA AUSÊNCIA DE GRAVIDADE OU PERICULOSIDADE DA CONDUTA E DE RISCO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
A quantidade de drogas supostamente encontradas com o paciente, por si só, não afasta a possibilidade de ser decretada a prisão preventiva do paciente, em especial considerando a sua contumácia delitiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Decisão devidamente fundamentada nos fatos até então constantes nos autos.

3. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 22 de março de 2022 e término no dia 24 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

Belém/PA, 25 de março de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
em favor de
BENEDITO DE SOUZA PANTOJA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única de Melgaço/PA
, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 080002-62.2021.814.0089.

Sustenta o impetrante, todavia, que o juízo a quo não fundamentou concretamente sua decisão, de forma que a sua motivação para manter a prisão não passa da gravidade em abstrato do crime de homicídio, não apontando qualquer circunstância concreta que implique no
periculum libertatis
, em clara violação ao disposto no §2º do art. 312, bem como do art. 315, ambos do CPP.

Por fim, aduz a desproporcionalidade da prisão, uma vez que o paciente foi pronunciado por homicídio simples e encontra-se recluso há mais de 1 (um) ano, de forma que se for condenado fatalmente a pena seria a mínima de 06 (seis) anos de reclusão, logo, pelo tempo em que já está encarcerado já teria direito ao regime aberto.

Requereu assim, liminarmente, a expedição de alvará de soltura do paciente ante o constrangimento ilegal que induz a manutenção da prisão preventiva. No mérito, requereu a ratificação da concessão de liberdade do paciente.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em
análise preliminar
do
mandamus,
entendi pelo indeferimento da medida liminar pleiteada, considerando não estarem preenchidos nos autos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
de forma a serem aplicadas as hipóteses previstas nos artigos 647 e 648 do CPP (Num. 8267711 – Pág. 1/3).

Em sede de
informações
(Num. 8284270 Pág. 1/4), o juízo
a quo
esclareceu que não há que se falar em possível ilegalidade, considerando que não há superação de prazo ou ilegalidade material da prisão.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do procurador LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS, se manifestou pelo
não conhecimento
da ordem diante da ausência de prova pré-constituída, uma vez que o
mandamus
não teria sido instruído com a decisão a que se refere, bem como que a prisão questionada foi mantida na decisão de pronúncia, logo, passou a existir novo título a justificar a segregação cautelar

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Não obstante a manifestação do
Parquet
pelo não conhecimento do
mandamus
uma vez que a impetrante não havia juntado aos autos a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, evidencio que essa se encontra sob o ID. Num. 8225335 – Pág. 12/20.

Ademais, destaca-se que a manutenção da prisão preventiva se deu na própria sentença de pronúncia do réu, sendo contra esta decisão, especificamente ao que se refere à manutenção da medida cautelar, que se insurge o impetrante. Assim, não há o que se falar em prejudicialidade da análise do presente habeas corpus por superveniência de novo título ensejador da prisão cautelar.

Isto posto,
c
onheço do
habeas corpus
,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 12 de janeiro de 2021 pela suposta prática da conduta delitiva prevista no art. 121 do Código Penal (Num. 8225330 – Pág. 9/32). Após representação do Ministério Público do Estado do Pará pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (Num. 8225330 – Pág. 38/41), o juízo a quo decretou a prisão cautelar em 14 de janeiro de 2021 (Num. 8225330 – Pág. 43/45).

Com o oferecimento da denúncia (Num. 8225333 – Pág. 10/12) e posterior recebimento (Num. 8225333 – Pág. 13/14), bem como o prosseguimento da ação penal, o juízo a quo pronunciou o paciente e manteve a prisão preventiva em vigor (Num. 8225335 – Pág. 12/20).

É contra a manutenção da prisão preventiva que se insurge o impetrante, aduzindo a ausência de fundamentação da decisão.

Pois bem.

Destaca-se, inicialmente, o trecho da decisão em que o juízo dito coator manteve a prisão preventiva do paciente:

Em suma, dois aspectos devem ser analisados pelo juiz nessa fase: I) O crime realmente existiu? (Materialidade do delito); II). Há indícios suficientes de autoria contra o ora acusado?

Ora, se assim o é, não há como negar que
há provas suficientes nos autos acerca da existência da materialidade delitiva, notadamente em razão do Exame Necroscópico da vítima NIVOR DE NOVAES
( ID Num. 22402350 - Pág. 14 dos autos do IPL), cujo resultado da causa da morte foi ferimento no tórax causado por ação pérfuro-cortante, cujo resultado foi ferimento pérfuro-cortante na região do tórax e que tal lesão acarretou o óbito da vítima.

Em relação aos
indícios mínimos de autoria, também estão presentes no tocante aos crimes de homicídio simples
não havendo no caso dos autos prova do nexo de causalidade do motivo fútil alegado pela defesa. Ademais,
as testemunhas de acusação IRACY DOS SANTOS GAMA e VALDIR SANTOS NOVAES foram uníssonas em relatar que não procede que a motivação do tiro foi por conta da retirada de madeira da propriedade de Nivor.

Para reforçar ainda mais a existência de indícios de autoria em relação ao denunciado, este confessou a prática delituosa em seu interrogatório em juízo
, afirmando por voltas das 15h, foi para a beira do rio, encontrou o Nivor na beira e ele lhe falou para ir até a residência dele (Nivor). Deslocou-se até a casa da vítima com espingarda e Nivor surgiu com espingarda e efetuou o primeiro disparo contra o réu, tiro este que pegou nas duas pernas do depoente, em seguida o depoente caiu na água. Em seguida, a vítima efetuou outro disparo contra o depoente. Em seguida, o denunciado afirmou em juízo que entrou na rabeta e efetuou apenas um tiro contra o Nivor. Não sabe dizer a região na qual o disparo pegou em Nivor.

(...)

Em obediência ao disposto no artigo 413, § 3º do CPP, passo a decidir acerca da manutenção da prisão preventiva do denunciado.

Prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria já foram exaustivamente analisados por este juízo. Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (
periculum libertatis
).

Observa-se,
no caso em apreço que resta cogente a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta em tese cometida pelo denunciado, que ao menos indiciariamente, ceifou a vida do avô de sua companheira mediante disparo de projétil de arma de fogo, o qual atingiu a região do tórax da vítima, razão pela qual a custódia cautelar do denunciado ainda se faz necessária para a manutenção da ordem pública e da tranquilidade social na zona rural desta cidade de Melgaço.

É importante frisar que o crime, em tese, cometidos pelo denunciado, está inserido no
requisito exigido pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Em prosseguimento, verifica-se que não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, na medida em que se trata de um processo complexo no qual a Defesa pugnou por inúmeras diligências, ocasião que requer a expedição de ofício etc.

Por fim, a jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que o prazo para conclusão do processo penal na hipótese de réu preso não é um prazo meramente aritmético, devendo ser analisado o caso concreto e as complexidades e particularidades de cada procedimento. Importante ressaltar, ainda, que este juízo não está sendo desidioso e vem impulsionando o feito regularmente, o que afasta a tese do excesso de prazo. Nesse sentido, verbis:

(...)

Desta feita, conclui-se pela manutenção da prisão preventiva do denunciado nestes autos, assim o fazendo com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I do CPP.

Grifo nosso.

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do supremo tribunal federal, disporá sobre o estatuto da magistratura, observados os seguintes princípios:

IX -
todos os julgamentos dos órgãos do poder judiciário serão públicos,

e fundamentadas todas as decisões
, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Grifo nosso).

No que tange à decretação e/ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP, que dispõe:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Grifo nosso.

No presente caso, diante da análise da referida decisão, constata-se que, ao contrário do sustentado na impetração, a manutenção da prisão não decorreu da gravidade abstrata do delito, mas observou a necessidade de fundamentação concreta da medida. Explico.

Em sua decisão, o juízo dito coator, ao analisar a manutenção da prisão preventiva do paciente, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, respectivamente, pela
existência de
Exame Necroscópico da vítima que atesta a sua
causa mortis
,
e os
depoimentos uníssonos das testemunhas de acusação
quanto aos fatos supostamente perpetrados pelo paciente.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
pela gravidade concreta do delito supostamente perpetrado –
homicídio do avô da companheira do paciente mediante disparo de projetil de arma de fogo
–, ressaltando, em especial, que o suposto crime ocorreu em
zona rural da cidade
.

Dessa forma, a prisão provisória mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SURGIRAM NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRONÚNCIA PROLATADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA. 1
. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, "[o] juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão".
3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 4.
No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a sentença de pronúncia que a manteve fez menção ao modus operandi e à periculosidade do agente, notadamente porque teria ceifado a vida da vítima
, mediante disparos de arma de fogo e por motivo fútil, em virtude de desentendimentos anteriores motivados pelo envolvimento amoroso do pronunciado com a ex-companheira da vítima.
Assim, demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de assegurar a ordem pública
e a aplicação da lei penal. 5. (...)
in casu
, os excertos colacionados aos autos demonstram que
há indícios suficientes de autoria, em especial as provas testemunhais.
9. Conhecido em parte o habeas corpus e, nessa extensão, denegado. (STJ - HC: 633984 SP 2020/0337123-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2021).
Grifo nosso.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente, não obtendo êxito a impetrante em demonstrar a ausência de fundamentação da decisão e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao regime de cumprimento da pena que poderá ser aplicada ao paciente, ressalta-se que tal matéria se trata
de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual, e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação.

A confirmação ou não da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional, já tendo o Superior Tribunal de Justiça manifestado-se nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas. 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. 4
. Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 141.135/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Não obstante, importa destacar que
a prisão preventiva se trata de medida estritamente cautelar e que, em virtude disso, não se confunde com a prisão-pena. Ainda assim,
caso o paciente venha a ser condenado ao final do processo, o tempo em que estiver preso preventivamente será computado para fins cumprimento da sua prisão-pena, momento em que fará jus ao instituto da detração, previsto no art. 42 do Código Penal e art. 387, §2º do Código de Processo Penal.

Assim, não acolho a alegação ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
por encontrar-se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente devidamente fundamentada, bem como não se mostrar desproporcional a manutenção da medida cautelar.

É como voto.

Belém/PA, 25 de março de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/03/2022